Tribunal: TJPA
Processo: 0800647-74.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800647-74.2024.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO POR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. LEGITIMIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, como substituto processual de paciente idoso internado com grave infecção pulmonar e outras comorbidades, visando à transferência imediata via UTI aérea para hospital de referência em Belém, a fim de realizar procedimento cirúrgico específico (decorticação pulmonar), conforme indicação médica.

2.

Sentença que confirmou a tutela de urgência e condenou solidariamente o Estado do Pará e o Município de São Domingos do Araguaia a providenciar o tratamento adequado e ao pagamento de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o cumprimento parcial da ordem judicial esvazia o objeto da ação ou afasta a responsabilidade do Município pelo inadimplemento;
(ii) saber se a fixação da multa diária pode ser mantida de forma solidária entre os entes federativos, à luz da repartição constitucional de competências e do Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela antecipada, ainda que cumprida parcialmente, não extingue o interesse processual nem torna a ação sem objeto, devendo ser apreciado o mérito e consolidado o título executivo judicial.
5. A jurisprudência do STJ e deste TJ/PA reconhece que o cumprimento parcial da decisão não afasta a obrigação estatal de garantir o atendimento contínuo e integral à saúde.
6. A prestação dos serviços de saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, nos termos dos arts. 23, II, 196 e 198 da CF/1988, e conforme decidido pelo STF no Tema 793.
7. O SUS é estruturado em regime de cooperação, sendo legítimo o direcionamento inicial da ordem a um dos entes, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais.
8. A multa cominatória (astreintes) visa assegurar a efetividade das decisões judiciais e pode ser fixada solidariamente, não se confundindo com sanção, mas sendo medida coercitiva legítima, nos termos dos arts. 536, §1º, e 537 do CPC.
9. O atraso injustificado no cumprimento da ordem judicial, com efetiva transferência do paciente apenas após quase 20 dias da determinação judicial, configura inadimplemento apto à incidência da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de São Domingos do Araguaia, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de substituto processual de José Neudes de Sousa.

A peça inicial objetivava a concessão de tratamento médico adequado ao paciente idoso José Neudes de Sousa, internado com grave infecção pulmonar e diversas comorbidades. Alega-se que o quadro clínico demandava urgência na transferência do paciente, via UTI aérea, para hospital de referência em Belém para realização de procedimento denominado decorticação pulmonar, que consiste na remoção de uma camada espessa de tecido fibroso que reveste o pulmão (pleura), permitindo que o pulmão se expanda normalmente. Aponta-se que, apesar da regulação e classificação do caso como urgência (caráter vermelho), o paciente permaneceu internado sem o atendimento adequado. Requereu-se liminarmente a transferência do paciente e o fornecimento do tratamento prescrito, em caráter de urgência, sob pena de multa diária.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, torno definitiva a tutela antecipada e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e extingo o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar SOLIDARIAMENTE o ESTADO DO PARÁ e o MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA garantam, em caráter de que a paciente JOSÉ NEUDES DE SOUSA, o tratamento de que a paciente necessita, conforme indicação médica constante nos autos, além de CONDENAR SOLIDARIAMENTE os réus nas multas (id 114535437 e 113983065) a serem revertidos em favor da paciente, devidamente corrigido pela taxa Selic (correção e juros).”

Inconformado com a sentença, o Município de São Domingos do Araguaia interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que cumpriu todas as medidas que estavam ao seu alcance, tendo transferido o paciente para o Hospital Regional de Marabá e custeado o Tratamento Fora de Domicílio (TFD). Alega que o município é de pequeno porte, desprovido de estrutura hospitalar de média e alta complexidade, com atendimento restrito à Atenção Básica. Sustenta que, após a transferência, o paciente passou a estar sob custódia do Estado do Pará e que este ente federativo detinha a responsabilidade pelo cumprimento da determinação judicial. Aduz, ainda, que não deve ser responsabilizado pelo pagamento da multa imposta, porquanto a mora decorreu exclusivamente da omissão do Estado do Pará.

Além disso, alega violação à sistemática federativa e ao art. 7º, XIII, da Lei nº 8.080/90, e invoca o Tema 793 do STF, defendendo que a fixação de multa deveria ser individualizada e dirigida ao ente efetivamente responsável pelo descumprimento. Defende, portanto, a exclusão da condenação ao pagamento de multa diária imposta ao Município.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público do Estado do Pará, que pugnou pela manutenção da sentença. Argumenta que a responsabilidade dos entes federativos é solidária no tocante à efetivação do direito à saúde e que eventual inércia de um dos entes não elide a obrigação do outro em cumprir a decisão judicial, sendo legítima a condenação solidária às astreintes.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau ratificou as contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto da sentença que, tornando definitiva a tutela antecipada anteriormente deferida, julgou procedente a pretensão deduzida na Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de substituto processual de José Neudes de Sousa, para condenar solidariamente o Estado do Pará e o Município de São Domingos do Araguaia a garantir o integral cumprimento do tratamento médico indicado, inclusive com a transferência aérea do paciente e posterior realização de decorticação pulmonar, bem como ao pagamento solidário de astreintes de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitadas a 10 (dez) dias.

Posteriormente, no mérito, o recorrente alega, em síntese, que teria esgotado todos os meios à sua disposição para assegurar o cumprimento da medida judicial, inclusive transferindo o paciente para hospital de maior complexidade e viabilizando o Tratamento Fora de Domicílio (TFD), razão pela qual pugna pela exclusão da multa cominada, sob o fundamento de que a omissão teria partido exclusivamente do Estado do Pará.

Todavia, os fundamentos expendidos pela parte apelante não merecem acolhimento.

Quanto ao argumento de perda de objeto pelo cumprimento da obrigação judicial, ressalta-se que a concretização do direito após a prolação de decisão judicial não extingue o objeto da demanda, tampouco retira o interesse processual na manutenção da obrigação imposta.

A execução da medida apenas demonstra o cumprimento da decisão judicial em caráter específico, mas não elimina a necessidade de que esta se consolide em título executivo. Ainda que atendido o pleito originário, o provimento jurisdicional deve subsistir, assegurando que a obrigação permaneça exequível e preservando o direito da parte beneficiada contra eventuais descontinuidades no fornecimento do tratamento.

Portanto, a tese de esvaziamento do objeto por parte do Apelante, não se faz cabível na presente demanda, visto que a sentença foi proferida a fim de confirmar a medida liminar concedida.

Ressalto que a jurisprudência dos tribunais superiores tem sido firme ao afirmar que o cumprimento parcial de medidas emergenciais em ações que visam a garantir o direito à saúde não resulta em perda de objeto da ação. O direito à saúde é um dever estatal contínuo, que se estende a todas as fases necessárias do tratamento.

"o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Deste modo, não ocorre a perda do objeto em decorrência de cumprimento de decisão antecipatória. A decisão que concede a antecipação de tutela se trata de decisão provisória, necessitando de posterior confirmação jurisdicional que a torne definitiva.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. DIREITO A SAÚDE. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO. REFORMA DA INTERLOCUTÓRIA PARA AUTORIZAR O TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NECESSÁRIO AO MENOR MANOEL WILLIS PORTO SILVA EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA.

1-

O Estado do Pará arguiu preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento. (...)”

(TJ/PA, processo nº

0801862-16.2017.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Ezilda Pastana Mutran – julgamento em 07/10/19)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RECÉM-NASCIDA. TRANSFERÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PARA PNEUMONIA. PRELIMINARES. DA PERDA DE OBJETO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACATADA. DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM OFERECER O TRATAMENTO ADEQUADO. ART. 227 DA CF C/C ART. 7º E ART. 11 DO ECA. DA FIXAÇÃO DE MULTA NA PESSOA DO GOVERNADOR DO ESTADO. VEDADA A PENALIDADE DO GESTOR QUE NÃO PARTICIPOU DO TRÂMITE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Não há que se falar em perda do objeto da ação devido ao cumprimento da liminar deferida pelo juízo de piso, uma vez que se trata de uma tutela provisória, passível de deferimento ou indeferimento posterior, quando julgado o mérito da demanda.
(...)

(TJ/PA, processo nº
0032082-39.2013.814.0301, 2ª Turma de Direito Público, Relatora: Diracy Nunes Alves – julgamento em 08/04/19)

Portanto, a preliminar arguida deve ser rejeitada.

A prestação do serviço público de saúde, conforme delineado nos artigos 23, inciso II, e 198 da Constituição, é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, que devem atuar de forma articulada, solidária e integrada, em regime de cooperação, na busca da universalização e integralidade da assistência à saúde.

No caso em tela, a sentença recorrida não inovou no que tange ao regime de solidariedade, tampouco contrariou as diretrizes constitucionais de repartição de competências, uma vez que buscou garantir a efetividade de um direito fundamental, diante de situação de comprovada urgência e inércia estatal.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Ademais,
o Sistema Único de Saúde (SUS) é descentralizado e tem por objetivo o
atendimento integral de forma solidária
, como preceitua o artigo 2º da Lei 8.080/1990, ao dispor que “
a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado promover as condições indispensáveis o seu pleno exercício
”.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar e/ou exigir o cumprimento da obrigação demandada
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente consolidada no Tema 793, reconhece que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar qualquer um desses entes para obter o atendimento necessário. Tal entendimento fundamenta-se no princípio da universalidade do acesso ao serviço público de saúde e na indivisibilidade do dever estatal de assegurar o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

Assim, a alegação do Estado do Pará de ilegitimidade passiva não encontra respaldo na interpretação jurídica que confere ao usuário do SUS o direito de demandar qualquer ente federativo, uma vez que a prestação de assistência farmacêutica é um dever de todos os entes da Federação, em regime de cooperação.

Acerca das regras de repartição de competência, leia-se o que fora decidido pelo STF, no Tema nº 793, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo
do redirecionamento em caso de descumprimento.

Nesse viés,
todos os entes que compõem o polo passivo permanecem responsáveis pelo fornecimento do tratamento médico em questão
, nada obstante o citado direcionamento da ordem ou ressarcimento.

Quanto à fixação da multa cominatória (
astreintes
), esta se mostra adequada e necessária. O artigo 536, §1º, do Código de Processo Civil, autoriza expressamente a aplicação de multa para compelir o devedor ao cumprimento específico da obrigação de fazer:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§1º Para efetivar a tutela específica, o juiz poderá determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso na obrigação e a busca e apreensão, dentre outras previstas em lei.

Ademais, a aplicação de
astreintes
visa assegurar a observância das ordens judiciais emanadas no curso do processo, conferindo efetividade às decisões que impõem obrigações de fazer ou não fazer.

A multa coercitiva não se reveste de caráter sancionatório, mas tem natureza eminentemente cominatória, cujo objetivo é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão pela qual, sendo inerte o comportamento do ente público, a sua imposição se justifica e persiste no ordenamento jurídico como meio idôneo e necessário de assegurar a tutela dos direitos fundamentais, em especial na esfera da saúde pública.

É incontroverso nos autos que houve descumprimento da ordem judicial no prazo inicialmente fixado. A tutela de urgência foi deferida em 23/04/2024, com fixação de prazo de 12 (doze) horas para a efetiva transferência do paciente via transporte aéreo ao hospital de referência em Belém, com vistas à realização de procedimento de decorticação pulmonar. A transferência, porém, apenas foi efetivada em 12/05/2024, conforme informações prestadas pelo próprio Estado do Pará.

Este lapso de tempo é juridicamente relevante e reflete, sem dúvida, o descumprimento da ordem judicial. Ademais, a atuação parcial do Município, com a transferência para o Hospital Regional de Marabá e viabilização do TFD, não exime sua responsabilidade solidária pelo inadimplemento da obrigação, sobretudo porque a medida judicial impunha a transferência do paciente especificamente para unidade em Belém, com transporte aéreo.

Por fim, importa registrar que a multa fixada foi proporcional e razoável, com limitação temporal expressa, estando, inclusive, em consonância com o disposto no artigo 537, caput e §1º, do CPC.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença recorrida, devendo ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/07/2025